Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739991-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GILBERTO DE ARAUJO AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lyon investimentos imobiliários ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de GILBERTO DE ARAÚJO AZEVEDO: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada aponta a existência de excesso de execução, no valor estimado em R$ 23.355,33 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), ao argumento de que os honorários sucumbenciais correspondem a 6% sobre o valor da causa. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou improcedentes os pedidos formulados por JOAO PAULO DE SOUZA ALVES, nos seguintes termos (ID 47011684): "(...) Ante o exposto, declaro a perda de objeto dos pedidos do autor em relação à entrega do imóvel e ao pagamento da cláusula 7.4 do contrato, extinguindo-os sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI do CPC. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados por JOAO PAULO DE SOUZA ALVES em desfavor de LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Declaro, pois, resolvido o mérito quanto aos demais pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, CPC". Em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, condeno as partes, à razão de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015." (grifos nossos) Por seu turno, o apelo interposto pela executada foi conhecido e improvido, nos seguintes termos (ID 96037770): "ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença em proveito dos advogados do Apelado". (grifos nossos) De início, merece prosperar a alegação de que não houve modificação na proporção da sucumbência, porquanto o acórdão exequendo limitou-se a majorar os honorários fixados em proveito do patrono ora exequente, e não a "converter" os honorários sucumbenciais, como equivocadamente lançado pelo credor, especialmente porque a sentença restou incólume em relação à improcedência dos pedidos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e condenação ao pagamento de lucros cessantes. Oportuno destacar trecho do acórdão, no qual a instância superior constatou que “a conclusão judicial é incensurável: a Apelante deu causa ao ajuizamento da causa, na medida em atrasou a entrega do imóvel, e assim responde proporcionalmente pelos encargos sucumbenciais resultantes da perda parcial do seu objeto” (grifos nossos). Em contrapartida, incabível acolher a tese de que o acórdão majorou os honorários em 1% (um por cento), sob pena de afronta à coisa julgada, porquanto, conforme já destacado, a instância superior majorou em 20% os honorários advocatícios fixados em favor do advogado exequente. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para reconhecer indevida a cobrança do percentual de 20% dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem observar a proporção da sucumbência recíproca fixada na sentença exequenda. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do interesse econômico envolvido, que é a diferença entre os valores indicados pelo credor (R$ 32.896,71 - ID 96039809) e o montante a ser apontado pela Contadoria Judicial, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC/2015. A fim de apurar a existência ou não do alegado excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria para que calcule o valor da dívida em execução, nos termos da sentença (ID 47011684) e acórdão (ID 96037770). A douta Contadoria deverá calcular o valor da dívida até a data do depósito realizado pela executada (ID 102576687), certificando nos autos se o valor do depósito foi ou não suficiente para quitar a obrigação. E, caso a resposta seja negativa, deverá atualizar o saldo devedor por ventura existe até a data de confecção da conta, fazendo incidir sobre ele a multa e os honorários estabelecidos no §2o, do artigo 526, do CPC. Sem prejuízo, tendo em conta que é valor incontroverso, oficie-se ao banco depositário para que promova a transferência eletrônica dos valores constantes dos autos e seus acréscimos (ID 102576687) em favor do credor, para a conta bancária indicada no petitório de ID 102961686.” A parte Agravante não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator